Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-46.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-46.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRENTE), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), CELSO JOSE BAPTISTELLA RUBIM - CPF: 037.034.440-53 (RECORRIDO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – CONTRATOS INTERDEPENDENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPROMETE A INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

2. Embora formalizados em instrumentos contratuais distintos, os serviços odontológicos contratados compunham um mesmo tratamento com finalidade única de reabilitação bucal do paciente, havendo evidente interdependência funcional entre eles.

3. A falha na execução da prótese inferior, devidamente comprovada nos autos, comprometeu todo o tratamento odontológico contratado, justificando a declaração de inexigibilidade de ambos os contratos.

4. A negativação do nome do consumidor em razão de dívida contestada, somada à prestação defeituosa do serviço que impossibilitou a adequada alimentação, configura dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

6. Prequestionamento que não implica necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CLÍNICA ODONTOLÓGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME, contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto à extensão da inexigibilidade declarada dos contratos e à condenação por danos morais.

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em manifesta omissão e contradição ao afirmar que houve falha na prestação dos serviços em relação aos dois contratos firmados entre as partes (nº 6570796 e nº 6570772), sustentando que apenas o contrato relacionado à prótese inferior foi objeto de questionamento na inicial, enquanto o contrato nº 6570796, relativo à extração de dentes e colocação de implantes, foi devidamente cumprido e não impugnado.

Argumenta que a negativação do nome do autor decorreu exclusivamente da inadimplência referente ao contrato nº 6570796, sendo, portanto, legítima, não havendo que se falar em dano moral.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões em ID. 289018894.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões pertinentes ao caso concreto, concluindo pela existência de falha na prestação dos serviços odontológicos oferecidos pela embargante, cujos efeitos se estenderam a ambos os contratos firmados entre as partes.

Conforme destacado no acórdão, a prova dos autos evidencia que:

1. O serviço foi executado de forma deficiente, não atingindo a finalidade esperada;

2. A embargante exigiu valores superiores ao previamente ajustado, sem informação clara ao consumidor;

3. O autor necessitou contratar um novo profissional para refazer o tratamento;

4. Houve negativação do nome do autor apesar da contestação sobre os valores cobrados.

Quanto à alegação de que os contratos seriam autônomos, a documentação dos autos demonstra que, embora formalizados separadamente, os serviços contratados compunham um mesmo tratamento odontológico, com finalidade única de reabilitação bucal do paciente. A falha na execução de uma parte do tratamento compromete o resultado final e, por conseguinte, a integralidade da contratação.

A existência de dois instrumentos contratuais não afasta a interdependência funcional entre eles, sendo certo que a falha na execução da prótese inferior comprometeu todo o tratamento odontológico contratado. A análise do contexto fático-probatório evidencia que os serviços não foram prestados adequadamente, justificando a declaração de inexigibilidade de ambos os contratos.

No tocante aos danos morais, sua ocorrência decorreu não apenas da negativação indevida, mas também do conjunto de circunstâncias que envolveram a prestação deficiente do serviço, causando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, como a impossibilidade de se alimentar adequadamente em razão da falha nas próteses fornecidas, além do constrangimento decorrente da cobrança de valores adicionais não previstos inicialmente.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025